Tribunal: TJES
Processo: 0000240-10.2022.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000240-10.2022.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: EZEQUIEL ELIAS DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POR REFERÊNCIA AO SILÊNCIO DO ACUSADO. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. EXECUÇÃO IMEDIATA DA CONDENAÇÃO DO JÚRI. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Muniz Freire/ES, que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do CP) à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

A defesa suscita nulidade por violação ao art. 478, II, do CPP, requer novo julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos e pleiteia o redimensionamento da pena-base. O Ministério Público requer a imediata execução da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade do julgamento por referência indevida ao silêncio do acusado; (ii) saber se o veredicto condenatório é manifestamente contrário à prova dos autos; (iii) definir se a pena-base foi corretamente fixada; (iv) verificar a possibilidade de execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A mera menção ao direito ao silêncio não gera nulidade automática, sendo imprescindível demonstração de prejuízo concreto (art. 478, II, c/c art. 563 do CPP). Inexistente exploração retórica incriminatória, rejeita-se a preliminar.
5. A anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP exige dissociação absoluta entre o veredicto e o conjunto probatório, hipótese não verificada. A soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF) impede a substituição da convicção dos jurados quando existente suporte probatório mínimo.
6. Na dosimetria, a valoração genérica da culpabilidade e das consequências do crime impõe sua neutralização, mantendo-se apenas as circunstâncias do crime como vetorial negativa. Pena-base redimensionada para 14 anos e 3 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
7. Nos termos do Tema 1.068 da repercussão geral (RE 1.235.340/SC), é legítima a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente da pena aplicada, impondo-se o recolhimento do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso defensivo parcialmente provido para redimensionar a pena. Recurso ministerial provido para determinar a imediata execução da condenação.

Tese de julgamento
:

A nulidade prevista no art. 478, II, do CPP exige demonstração de prejuízo concreto decorrente da exploração incriminatória do silêncio do acusado.

A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP somente é cabível quando o veredicto estiver absolutamente dissociado do conjunto probatório.

A execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri é compatível com a Constituição, conforme fixado no Tema 1.068 da repercussão geral do STF.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”, e LVII; CP, arts. 33, §2º, “a”, 109, I, e 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 478, II, 492, I, “e”, 563 e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.321.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 15.08.2014; STJ, HC 233133/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 05.11.2013; STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no HC 742.511/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da Defesa, nos termos do voto do Relator. À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000240-10.2022.8.08.0037

APELANTE/APELADO:

EZEQUIEL ELIAS DA SILVA

A
PELADO/
APELANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR

1. DA NULIDADE ABSOLUTA DO JULGAMENTO POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 478, INC. II, DO CPP

Sustenta a Defesa nulidade absoluta do julgamento, por suposta referência indevida ao silêncio do acusado em plenário, em afronta ao art. 478, II, do Código de Processo Penal, que dispõe:

Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:
II – ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo.

O núcleo normativo da vedação está na expressão “
em seu prejuízo
”. A simples menção ao exercício do direito ao silêncio não enseja nulidade automática; é indispensável a demonstração de exploração retórica com finalidade incriminatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

“O texto do art. 478, II, do CPP proíbe a menção ao silêncio do acusado em seu prejuízo. A nulidade somente se reconhece quando evidenciado prejuízo concreto.”
(STJ, REsp 1.321.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 15/08/2014)

Da análise da ata de julgamento e dos registros audiovisuais, verifica-se que a insurgência defensiva foi imediatamente apreciada pelo Juiz Presidente, que esclareceu aos jurados o alcance do direito constitucional ao silêncio, reforçando que tal exercício não poderia ser interpretado em desfavor do réu.

Não houve exploração argumentativa com carga incriminatória.

Aplica-se, portanto, o art. 563 do CPP:

“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Inexistindo demonstração concreta de prejuízo,
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
EZEQUIEL ELIAS DA SILVA

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

Comarca de Muniz Freire
(
ID nº 16870086
),
que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 121, §2º, incs. II e IV, do Código Penal à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Razões recursais do Ministério Público apresentadas em ID nº 16870102, pretendendo-se, em síntese; que seja afastado o direito do réu de recorrer em liberdade, permanecendo incólume a condenação já fixada na sentença.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 16870108 pugnando pelo improvimento do recurso.

Razões recursais de Ezequiel Elias da Silva apresentadas em ID nº 16870107, pugnando: preliminarmente
(i)
pela nulidade absoluta do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, em virtude da flagrante violação ao art. 478, inc. II, do CPP. No mérito,
(ii)
requer, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base, fixando-a em patamar justo e proporcional;
(ii
i
)
a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 16870112 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 17653793 opinando pelo improvimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 25 de junho de 2022, por volta de 09h23min, na localidade de Assunção, zona rural de Muniz Freire/ES, Ezequiel Elias da Silva, agindo com
animus necandi
e utilizando uma faca, desferiu 05 (cinco) golpes contra a vítima Bruno da Silva Castilho, causando-lhe sua morte.

Revela os autos que o denunciado cometeu o crime por motivo fútil, motivado por ciúme de sua esposa, devido a fofocas na comunidade.

O denunciado e a vítima mantinham convivência diária, uma vez que trabalhavam na mesma plantação de tomates e após perceber uma mudança no comportamento de Ezequiel, a vítima o procurou para uma conversa, dias antes do crime, momento em que o denunciado declarou
“ainda bem que resolvemos esse mal-entendido, pois eu já estava com um canivete para matar você”
, fazendo a vítima crer que não havia mais pendências entre os dois.

No dia dos fatos o denunciado se aproveitou do grande ruído causado pela bomba de água que abastece os equipamentos de trabalho e o fato de todos os outros funcionários já terem iniciado seu trabalho de pulverização em suas áreas de plantação para surpreender a vítima com golpes fatais.

Ezequiel bradava que não tinha receio de matar ninguém, pois era primário e sairia do flagrante, bem como mataria a vítima antes do término da colheita do tomate.

Informa que logo após cometer o crime, empreendeu fuga rapidamente do local em uma motocicleta e saiu da cidade, visando fugir do estado flagrancial.

Pois bem.

Sustenta a Defesa que o veredicto condenatório proferido pelo Conselho de Sentença seria manifestamente contrário à prova dos autos, pleiteando a anulação do julgamento para submissão do acusado a novo Júri.

Nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri somente é admissível quando o veredicto estiver absolutamente dissociado do conjunto probatório, o que não se verifica na espécie.

A jurisprudência é firme no sentido de que a expressão “manifestamente” impõe padrão de excepcionalidade extrema, não bastando que haja versão defensiva plausível ou divergência interpretativa sobre as provas (STJ, AgRg no HC 915.611/PE).

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo laudo de exame cadavérico, que atestou que a vítima BRUNO DA SILVA CASTILHO faleceu em decorrência de múltiplas lesões pérfuro-cortantes, compatíveis com golpes de faca, não havendo qualquer controvérsia quanto ao resultado morte.

Quanto à autoria, o conjunto probatório revela-se consistente, formado por prova testemunhal harmônica acerca da animosidade prévia entre o acusado EZEQUIEL ELIAS DA SILVA e a vítima, motivação relacionada a ciúmes, presença do réu nas imediações do local do crime e seu comportamento posterior aos fatos.

Tais elementos, ainda que de natureza predominantemente indiciária, mostram-se concatenados e aptos a sustentar a conclusão adotada pelo Conselho de Sentença, sendo certo que a prova indiciária, quando coerente e convergente, possui plena validade para fundamentar condenação, conforme reiterada orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Não se constata, portanto, hipótese de decisão arbitrária, desconectada das provas ou destituída de suporte fático mínimo. Ao revés, os jurados optaram por uma das versões plausíveis extraídas do acervo probatório, exercendo legitimamente a soberania dos veredictos assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.

A mera discordância da Defesa quanto à valoração das provas não autoriza a substituição da íntima convicção do Conselho de Sentença por este Tribunal.

Assim, inexistindo flagrante contrariedade ao conjunto probatório, impõe-se a manutenção do julgamento.

Requer, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base, fixando-a em patamar justo e proporcional.

Inicialmente, debruço-me sobre a primeira fase da dosimetria, estágio em que o magistrado de origem fixou a pena-base em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, após valorar negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

Compulsando detidamente os fundamentos lançados no
decisum
combatido, verifico que a culpabilidade foi exasperada sob o argumento genérico de que a conduta seria “reprovável”. Ora, é sabido que a reprovabilidade é elemento integrante da própria estrutura do crime, não servindo para majorar a pena se não vier acompanhada de dados concretos que demonstrem um dolo que transborde a normalidade do tipo. À míngua de tais elementos, impõe-se a neutralização deste vetor.

Nesse sentido, cito:
“A fundamentação genérica e dissociada do caso concreto ("culpabilidade reprovável") não autoriza a manutenção da culpabilidade como desfavorável ao agente”.
(STJ - HC: 233133 ES 2012/0027241-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/10/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2013)

Por outro lado, mantenho a negativação quanto às circunstâncias do crime, visto que a relação de proximidade entre os agentes e a vítima, que eram colegas de trabalho, revela uma gravidade concreta que desborda do ordinário, justificando a manutenção da pena acima do mínimo legal.

Por fim, quanto às consequências – que foram fundamentadas da seguinte forma:
“são registradas como graves, eis que as lesões sofridas pela vítima foram a causa eficiente de sua morte”
–, estas também devem ser neutralizadas, ante a ausência de elementos que transcendam o resultado morte ínsito ao homicídio.

Assim, restando apenas uma vetorial negativa (circunstâncias), procedo ao redimensionamento da pena-base. Considerando o intervalo entre o mínimo (12 anos) e o máximo (30 anos), e a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável,
fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição de pena.

Por isso,
fixo a pena definitiva em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado para cumprimento da pena, conforme art. 33, §2º, “a”, do CP.

No que concerne ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, pretende o
Parquet
o afastamento do direito do réu de recorrer em liberdade, com a determinação de imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri.

Assiste razão ao órgão acusatório.

A controvérsia deve ser analisada à luz do recente posicionamento consolidado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), ocasião em que foi fixada a seguinte tese vinculante:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo Conselho de Sentença, independentemente do total da pena aplicada.”

A decisão do Pretório Excelso representa marco interpretativo relevante, na medida em que harmoniza o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF) com a igualmente constitucional soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF). O Tribunal Constitucional reconheceu que o julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente investido da competência para julgar crimes dolosos contra a vida, possui densidade decisória própria, apta a legitimar a execução provisória da pena.

Não se trata de antecipação arbitrária da sanção penal, mas de concretização da autoridade constitucionalmente conferida ao Conselho de Sentença.

Ademais, o Código de Processo Penal, após a reforma introduzida pela Lei nº 13.964/2019, passou a dispor expressamente no art. 492, I, “e”:

“Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:
I – no caso de condenação:
(...)
e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Embora o dispositivo faça referência à presença dos requisitos da prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.068, conferiu interpretação conforme a Constituição para admitir a execução imediata da pena decorrente de condenação pelo Júri, independentemente de fundamentação autônoma baseada nos requisitos do art. 312 do CPP.

No caso concreto, cuida-se de condenação por homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal), delito de extrema gravidade, com pena fixada em patamar significativamente superior a 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A manutenção do direito de recorrer em liberdade, em tal contexto, revela-se incompatível com: (i) a autoridade do veredicto soberano; (ii) gravidade concreta do delito; (iii) a necessidade de resguardar a credibilidade do sistema de justiça criminal; (iv) a própria diretriz fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

Importante destacar que o julgamento pelo Tribunal do Júri não constitui decisão provisória ou precária. Trata-se de pronunciamento jurisdicional pleno, proferido após regular instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, submetido à apreciação de juízes leigos investidos de competência constitucional.

A execução imediata da pena, nesses casos, não ofende a presunção de inocência, mas decorre de interpretação sistemática da Constituição, conforme assentado pelo STF.

Além disso, o próprio Superior Tribunal de Justiça, em aplicação do Tema 1.068, tem reiteradamente decidido:

“Após o julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068), é legítima a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri.”
(STJ, AgRg no HC 742.511/RS)

Diante desse panorama normativo e jurisprudencial, a manutenção do réu em liberdade após condenação pelo Tribunal do Júri não encontra mais amparo jurídico, salvo situações excepcionalíssimas que não se verificam nos autos.

Não há circunstância concreta apta a justificar tratamento diferenciado. Ao contrário, a gravidade do fato — homicídio qualificado praticado mediante motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima — reforça a necessidade de imediata submissão do condenado ao cumprimento da reprimenda imposta.

Assim, impõe-se o provimento do recurso ministerial para cassar o direito de recorrer em liberdade e determinar a imediata execução da pena.

Determino, portanto, a expedição de mandado de prisão em desfavor do condenado, para imediato início do cumprimento da reprimenda.

Nos termos do art. 109, inc. I, do CP:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
I – em 20 (vinte) anos, se o máximo da pena é superior a 12 (doze).”

Considerando que o crime de homicídio qualificado possui pena máxima abstratamente cominada de 30 (trinta) anos de reclusão, o prazo prescricional aplicável é de 20 (vinte) anos.

Assim, o mandado de prisão deverá consignar prazo de validade de 20 (vinte) anos, contados da data deste julgamento, com termo final projetado para a data correspondente a 20 (vinte) anos após a sessão de julgamento da presente apelação.

Expeça-se o competente mandado de prisão em desfavor de EZEQUIEL ELIAS DA SILVA, portador do RG nº 3.873.951/ES, inscrito no CPF nº 128.196.937-36, nascido em 17/04/1989, filho de Cidinéia Morais Silva e Pedro Elias da Silva, com as cautelas de praxe, inclusive inserção no BNMP.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso da defesa, e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
apenas para redimensionar a pena do apelante.

Por fim,
CONHEÇO
do recurso ministerial, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar o direito do réu de recorrer em liberdade, determinando a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.